Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725868-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SEBASTIAO MAGALHAES DOURADO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0717666-26.2022.8.07.0003) ajuizado por SEBASTIÃO MAGALHÃES DOURADO deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos operados pelo banco ora Agravante, no valor mensal de R$ R$ 524,78, até ulterior deliberação do Juízo a quo. Na decisão de id. 38040750 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora